Tribunal: TJMT
Processo: 0004966-66.2013.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004966-66.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUZINETE JESUS SILVA - CPF: 534.830.491-34 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0004966-66.2013.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Luzinete Jesus Silva

Apelado:
Banco Itaucard S.A.

E M E N T A

REVISIONAL DE CONTRATO –– ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – TARIFAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Padece de interesse recursal as matérias referentes as taxas de cadastro, registro e avaliação do bem, uma vez que não constam do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.

Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0004966-66.2013.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Luzinete Jesus Silva

Apelado:
Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luzinete Jesus Silva
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de revisão de contrato que move contra
Banco Itaucard S.A.
, julgou improcedente o feito condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa
nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformada, sustenta a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
, taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, bem como das tarifas de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0004966-66.2013.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Luzinete Jesus Silva

Apelado:
Banco Itaucard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Esdras Luzinete Jesus Silva
ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do
Banco Itaucard S.A.
, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário para financiamento de veículo no valor de
R$ 23.049,60
, para ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas de
R$627,85
(seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, ante a ausência de ilegalidades no pacto firmado entre as partes, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa
nos termos do art. 98, § 3o do CPC (id. 121410546).

Irresignada
, sustenta a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price
,
taxa de juros remuneratórios
, capitalização de juros, bem como das tarifas de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Por proêmio deixo de conhecer as matérias afetas a taxa de cadastro, registro e avaliação do bem, uma vez que não constam do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.

Ultrapassada a questão, necessário se faz constar que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil, sendo certo que este possui natureza jurídica própria que o distingue das demais modalidades contratuais de financiamento bancário.

Por conseguinte, é sabido que o citado arrendamento mercantil ou
leasing
, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Dessa forma, não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização nos mencionados contratos, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN, confira:

“...as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos.”

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING – ANATOCISMO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE POSSUI PECULIARIDADES PRÓPRIAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário
...”.
(RAC n. 151.548/2015, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 26.05.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos contratos de arrendamento mercantil é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que contratos dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações
.”
(RAC n. 27.715/2015, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2015 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1.
No contrato de arrendamento mercantil (leasing), são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica
, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.

2. Decisão monocrática mantida.”
(RAR n. 114.910/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.10.2015 – negritei)

À vista disso, nos contratos de arrendamento mercantil mostra-se inviável a discussão acerca da taxa de juros remuneratórios e capitalização, que são inerentes aos financiamentos bancários, inexistindo abusividade.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022